Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-17.2022.8.11.0044
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000445-17.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERI PAULO RODRIGUES REBISKI - CPF: 819.490.061-15 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃOPREVIDENCIÁRIA
–APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO

–
LAUDO CONCLUSIVO –

TERMO INICIAL

DO BENEFÍCIO

– A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta co
ndição (Lei nº 8.213/91, art. 42
).

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. (Lei nº 8.213/91, art. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto
por
ALBERI PAULO RODRIGUES REBISKI

contra sentença proferida pelo Juízo
da
1ª Vara da Comarca de Paranatinga
/MT
, que nos autos da Ação
Previdenciária
n°
1000445-17.2022.8.11.0044
, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou
procedente o pedido e condenou o requerido a conceder
ao autor
o benefício de aposentadoria por invalidez
permanente
, diante da constatação de sua incapacidade
total e
definitiva,
a partir da data da
pericia
médica
.

Em suas razões recursais,
o
Apelante a
duz que equivocadamente a sentença fixou o termo inicial da aposentadoria na data da juntada do laudo pericial, todavia,
alega que
deve ser computada a aposentadoria a partir
do dia seguinte da cessação do auxílio-doença recebido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença no tocante à
DIB
(
data de início do benefício)
.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (ID
207197810
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
208009671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal é
unicamente
sobre a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez permanente
.

No caso, resta incontroverso que o autor
sempre laborou de forma braçal e,
e
m
decorrência de problemas de saúde solicit
ou
administrativamente o benefício de auxílio-doença em 22/06/2020, o qual foi deferido pela Autarquia com data de cessação em 30/12/202
0
;
posteriormente,
em razão da não melhora e de sua idade avançada,
por não ter condições físicas de retorno ao trabalho,
requereu a
concessão da aposentadoria por incapacidade, nos termos
do artigo 42 da Lei nº 8.213/91
, o que foi negado pelo INSS
, motivando a propositura desta ação.

Durante a tramitação do feito,
foi r
ealizada
perícia
médica no dia 30/03/2023
(ID.
207197791
)
, na qual o
P
erito
concluiu:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral total e permanente devido a processo degenerativo osteomuscular da coluna generalizado associado
a
hérnia discal e perda auditiva. Diagnósticos de: CID 10 M51.1 (transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia
), CID 10 M99.5 (estenose de disco intervertebral do canal medular), CID 10 M54 (dorsalgia), CID 10 M54.1 (
radiculopatia
), CID 10 M54.5 (dor lombar baixa) e CID 10 M255 (dor articular).

Conclui-se a impossibilidade de exercer atividades laborais habituais sem possibilidade de prognóstico de melhora, as patologias, atualmente, acometem a coluna, considerando a idade e características das doenças não acredito na possibilidade de recuperação.”

A sentença fixou como marco inicial da
aposentadoria por incapacidade permanente
a
data da realização da perícia médica judicial (30/03/2023),
sob fundamento
de que não foi possível especificar a data de início da incapacidade no laudo pericial (ID 207197800)
.

Ocorre que,
nos
termos do artigo 43,
caput,
da Lei n° 8.213/1991,
a aposentadoria

será devid
a
a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença
:

“
Art.
43.
A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto no
s §§ 1º, 2º e 3º deste artigo
.
”
(grifei)

No caso concreto não se aplicam as exceções dos parágrafos citados no
caput,
pois, o apelante está afastado de suas atividades laborais desde o ano de 2018.

Logo, o
recurso deve ser provido,
para que
o início do benefício deve ocorrer na
data de cessação do auxílio-doença, qual
seja
dia
30/12/2020
, em atenção ao disposto no artigo 43 da Lei n° 8.213/1991.

Nesse sentido
já decidiu este E. TJMT
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
-DATA
DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Lei nº 8.213/1991 - Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

(N.U 1000115-19.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,

Publicado
no DJE 26/09/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
fixar o marco inicial da aposentadoria por incapacidade
do recorrente
,

a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do no artigo 43, caput, da Lei n° 8.213/1991
, que, no caso concreto ocorreu em 30/12/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024